Tribunal: STF
Processo: ARE 1444717
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    6. No que se refere à alegada violação ao princípio da individualização da pena, a análise de tal questão demanda o exame do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 



    7. Agravos Internos a que se nega provimento.